Tribunal: TJDFT
Processo: 0002945-96.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002945-96.2016.8.07.0011 RECORRENTE: GERALDA RODRIGUES VIEIRA RECORRIDOS: CYRO NERY RAMALHO, NB IMPLANTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. IMPLANTE DENTÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil da clínica odontológica por defeito na prestação do serviço imputado a cirurgião-dentista pertencente ao seu quadro de funcionários é de natureza subjetiva, conforme disposto no art. 14, § 4o, do CDC. 2. Em se tratando de tratamento odontológico, com fins de implantação de dentes, a obrigação é de resultado, de modo que cabe à clínica odontológica demonstrar a adequação do serviço prestado, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. Não comprovada a falha na prestação dos serviços odontológicos, não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não restou configurada a responsabilidade civil da clínica odontológica nem do cirurgião-dentista. 4. Recuso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o e 6o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que houve falha na prestação dos serviços, bem como no dever de informar-lhe sobre todos os possíveis resultados do procedimento. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admito quanto à alegada contrariedade aos artigos 4o e 6o, ambos, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que diante das provas colhidas nos autos, não houve erro no procedimento odontológico adotado, e, portando, indevidas as indenizações pleiteadas na inicial. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). No que se refere à apontada a ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, o recurso também não deve ser admitido, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003